Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701406-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE OLIVEIRA CAPANEMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELE OLIVEIRA CAPANEMA contra decisão proferida nos autos do PJE 0728973-98.2023.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou a expedição de RPV dentro do limite de 10 salários mínimos. A agravante alega que pleiteou a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, observado o limite de 20 salários mínimos, com fulcro no art. 13, inciso I, da Lei 12.153/2009 e na Lei 6.618/2020, a qual alterou o artigo 1o da Lei distrital n. 3.624/2005, em consonância com o atual entendimento do STJ, acerca da constitucionalidade da referida lei distrital, prolatado no julgamento do RMS n. 71.141/DF, e que seu pedido foi indeferido com fundamento de que a lei foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, possuindo aplicação obrigatória. Aduz como perigo de dano a natureza alimentar da verba, porquanto decorrente do labor prestado pela agravante, cuja expedição da requisição de pagamento encontra-se obstada pela decisão agravada, bem como o risco de prejuízo patrimonial, diante de uma “forçosa” renúncia ao crédito. Sustenta como probabilidade de direito que suas alegações estão embasadas em decisão do Superior Tribunal de Justiça, no qual autorizou a expedição da requisição de pagamento nos termos da Lei Distrital 6.618/2020 – isto é, em até 20 (vinte) salários-mínimos –, por reputá-la constitucional. A agravante ressalta ainda, que além de reputar a norma constitucional, o STJ afirmou que o tema 792 do STF não é aplicável nos casos em que a norma amplia a possibilidade de quitação de débito sob a sistemática da RPV, como ocorre no caso em questão. Requer a antecipação da tutela recursal e imediata determinação de expedição da RPV nos moldes da Lei Distrital 6.618/2020, cujo limite é de até 20 (vinte) salários-mínimos, e subsidiariamente a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito requer o provimento do agravo para determinar a observância do teto de 20 salários mínimos para a expedição de RPV. Preparo recolhido ID 60551324. É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão parcial da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1491414, “por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator”, entendimento este que deve ser observado. Por fim, considerando que o Juízo de origem determinou a expedição da Requisição, evidente o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela recursal , atribuindo a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para determinar a suspensão da ordem de expedição da RPV até o julgamento final deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões. I. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito